Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DOS TEMAS No 1.169/STJ E 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DE TÓPICO DA DECISÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que o Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público. Da mesma forma, por ser evidente que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos.
2. Observada a existência de erro material na parte dispositiva de tópico da decisão agravada, acolhe-se a preliminar suscitada pelo agravante.
3 A decisão recorrida merece reforma em relação à limitação contida na Ação Coletiva no 32.159/97, acórdão no 730.893, para delimitar o pagamento do benefício apenas ao período 01/01/1996 a 27/04/1997 (data da impetração do MS n. 7.253/97), não sendo possível a execução de diferenças posteriores.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Preliminar de erro material acolhida.